Tribunal: TJMT
Processo: 1028676-81.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028676-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CICERO MANOEL DOS SANTOS - CPF: 355.040.054-34 (RECORRIDO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1028676-81.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1028676-81.2025.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Cícero Manoel dos Santos

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade para figurar no polo passivo em caso de descontos realizados por terceiros; (ii) estabelecer se os descontos indevidos ensejam restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

4.

A disponibilização da conta bancária e a operacionalização dos débitos caracterizam participação na prestação de serviço.

5.

A alegação de atuação como mera intermediária não afasta a responsabilidade, diante do dever de controle e segurança das operações.

6.

Não há comprovação de contratação válida que autorize os descontos realizados .

7.

O ônus da prova quanto à regularidade da cobrança incumbe ao fornecedor, não sendo demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor.

8.

A cobrança indevida, sem engano justificável, autoriza a restituição em dobro dos valores descontados.

9.

O desconto indevido em verba de natureza alimentar ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

10.

O valor da indenização atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde solidariamente por descontos indevidos realizados em conta bancária, ainda que alegue atuar como intermediária. 2. A ausência de comprovação da contratação torna indevida a cobrança e impõe a restituição em dobro dos valores. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável. 4. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 7º, parágrafo único, artigo 14 e artigo 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível número 1009197-38.2023.8.11.0045, julgado em 06/10/2025; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1035144-95.2024.8.11.0001, julgado em 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1028676-81.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1028676-81.2025.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Cícero Manoel dos Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais Cumulada com Repetição de Indébito.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.

355970895): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou as requeridas, solidariamente, a restituição, em dobro dos valores descontados indevidamente da conta do autor, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

355970897): requer a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, ou alternativamente, a improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 355970902)
:
pugna pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1028676-81.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1028676-81.2025.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Cícero Manoel dos Santos

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se do recurso inominado interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra a sentença proferida na presente Ação de Indenização por Danos Morais Cumulada com Repetição de Indébito ajuizada por
Cícero Manoel dos Santos
em face
do recorrente e de Sudamérica Clube de Serviços.

Da narrativa dos fatos, o recorrido sustenta, em síntese, que sofreu descontos indevidos em
seu benefício previdenciário que totalizam o montante de
R$ 415,63 (quatrocentos e quinze reais e sessenta e três centavos), sob a denominação “PAGTO ELETRON COBRANÇA SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS”, sendo que afirma desconhecer as cobranças.

A instituição financeira recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que apenas agiu como intermediador da cobrança.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Inicialmente, a relação jurídica estabelecida entre as partes configura inequívoca relação de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 7º, parágrafo único, estabelece expressamente que, havendo mais de um autor da ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Trata-se da consagração da teoria da responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento, que visa assegurar a efetiva proteção do consumidor, permitindo-lhe acionar qualquer dos integrantes da cadeia de consumo.

No caso em análise, embora o Banco Bradesco S.A. sustente atuar como mero intermediário na operacionalização dos débitos automáticos, não se pode olvidar que a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento do serviço que gerou os descontos questionados. A disponibilização da conta bancária para efetivação dos débitos, a manutenção do sistema que permite tais operações e a ausência de mecanismos eficazes de controle e verificação da legitimidade das autorizações configuram participação ativa na prestação de serviço.

A instituição financeira não pode se eximir de responsabilidade alegando ser mera executora de ordens de terceiros, pois detém o controle sobre a conta bancária da consumidora e possui o dever de zelar pela regularidade das operações que nela se processam. Ao permitir que débitos sejam realizados sem a devida comprovação da autorização válida do titular da conta, a instituição financeira assume o risco inerente à sua atividade e deve responder pelos danos causados ao consumidor.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada pelo recorrente.

Do mérito:

Supera a preliminar, da análise dos autos, verifica-se que as
empresas requeridas, embora aleguem não ter ocorrido ato ilícito, não apresentaram contrato devidamente assinado pelo autor, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos, ô
nus que lhes competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do
Código de Defesa do Consumidor
.

Logo, não demonstraram fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. CONSECUTÁRIOS LEGAIS CORRETAMENTE FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por aposentado contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos; (ii) determinar a cessação definitiva dos descontos; (iii) condenar a requerida à restituição simples dos valores indevidamente descontados, com correção e juros; e (iv) fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O autor recorre visando a majoração da indenização por danos morais, a restituição em dobro dos valores descontados e a revisão dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais arbitrada na sentença; (ii) estabelecer se os valores indevidamente descontados devem ser restituídos em dobro; (iii) determinar se os consectários legais foram corretamente fixados, especialmente quanto ao termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros jurisprudenciais em casos semelhantes.

Quando os descontos indevidos forem de pequena monta e não comprometerem significativamente a subsistência do beneficiário, mostra-se adequado o arbitramento da indenização em valor moderado, suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da reparação civil, sem configurar enriquecimento indevido.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração de má-fé do fornecedor, a qual não se presume e não restou caracterizada no caso concreto.

A realização de depósito judicial dos valores descontados e o cancelamento administrativo da cobrança são elementos que evidenciam a inexistência de dolo ou intenção deliberada de lesar, o que justifica a restituição na forma simples.

A aplicação da Súmula 54 do STJ quanto ao termo inicial dos juros de mora é pertinente para a indenização por danos morais, incidindo a partir do evento danoso. Já em relação à restituição de valores, quando ausente dolo, os juros incidem a partir da citação, nos termos da regra geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O arbitramento da indenização por danos morais deve considerar a gravidade do dano, os valores usualmente fixados em casos semelhantes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A restituição em dobro de valores indevidamente descontados exige prova de má-fé do fornecedor, não sendo devida quando ausente esse requisito.

Os juros de mora sobre indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso; para os danos materiais, quando não configurada má-fé, incidem a partir da citação.

(...) Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1009197-38.2023.8.11.0045, Rel. Des.ª Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 06.10.2025”.

Outrossim, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante e pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor e declarando a inexistência das cobranças discutidas nos autos, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O reclamante requer a devolução em dobro e a condenação por danos morais, enquanto o reclamado alega ilegitimidade passiva e a inexistência de qualquer dever de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamado deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado é afastada, pois os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta do reclamante, sem sua autorização,
devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os danos morais não se configuram, pois, a cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização, salvo quando demonstrado que houve tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento arguido pelo reclamado é descabido, pois o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.637,30 (mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Recurso do reclamado não provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

(...)(N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Portanto, neste caso, a restituição deve se dar na forma dobrada

Considerando que restaram demonstrados os requisitos ensejadores da reparação civil, mostra-se cabível a indenização a título de danos morais, especialmente porque o desconto indevido incidiu sobre verba de natureza alimentar, circunstância que agrava a lesão e ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Ressalte-se que, a despeito de os descontos terem ocorrido na conta corrente do autor, o consumidor utiliza a conta exclusivamente para o recebimento de seu benefício previdenciário, conforme extratos apresentados nos Id’s.

355970499 e

355970850.

Assim, tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença de primeiro grau está em conformidade.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenzação, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026